Tribunal: TJES
Processo: 5011696-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011696-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida pela seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 12.600,00, devidamente atualizado, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A seguradora busca o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos elétricos causados por oscilações na rede de energia fornecida pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados pelo segurado e a prestação do serviço de fornecimento de energia pela concessionária; e (ii) definir se há responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao indenizar o segurado pelos danos elétricos, sub-roga-se nos direitos deste e assume a posição de consumidora perante a concessionária, conforme previsto nos artigos 349 e 786 do Código Civil e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação inadequada do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade.

5. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora demonstram a ocorrência de danos elétricos em equipamentos do segurado, sendo suficiente para configurar prova mínima do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de oscilação de tensão ou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A mera alegação de ausência de registro de falhas no sistema não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva.

7. A Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL não exime a concessionária do dever de indenizar, tampouco impede o acesso ao Judiciário para buscar o ressarcimento de danos causados por falhas na prestação do serviço público essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode exigir o ressarcimento dos danos causados pela concessionária de energia elétrica.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. A ausência de registro de falha no sistema da concessionária não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelos danos causados por oscilações na rede elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 349, 786 e 934; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, rel. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas a reforma da sentença (ID 11644316) proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “Ação Regressiva”, ajuizada pela seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da apelante, julgou procedente

o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 12.600,00 em favor da seguradora, devidamente atualizado, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 11644317), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, ausência de nexo de causalidade entre o dano e a sua prestação de serviço, argumentando que não há comprovação suficiente de que os danos foram provocados por falhas na rede elétrica de sua responsabilidade. Alega, ainda, que os laudos técnicos apresentados são unilaterais e que o pedido administrativo não foi formalizado junto à ANEEL.

Contrarrazões apresentadas no ID 11644321, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas a reforma da sentença (ID 11644316) proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “Ação Regressiva”, ajuizada pela seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da apelante, julgou procedente

o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 12.600,00 em favor da seguradora, devidamente atualizado, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 11644317), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, ausência de nexo de causalidade entre o dano e a sua prestação de serviço, argumentando que não há comprovação suficiente de que os danos foram provocados por falhas na rede elétrica de sua responsabilidade. Alega, ainda, que os laudos técnicos apresentados são unilaterais e que o pedido administrativo não foi formalizado junto à ANEEL.

Contrarrazões apresentadas no ID 11644321, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Trata-se, na origem, de Ação de Regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar seu segurado diante do defeito apresentado em componente eletroeletrônico, em razão das alegadas oscilações e sobrecargas na rede elétrica de distribuição da concessionária requerida, ora apelante.

Narra a autora, em síntese, que firmou com GABRIEL SARNAGLIA FERRI, registrado no CPF sob o nº 128.776.727-35, um contrato de seguro, representado pela Apólice nº 114 13 4043516 (ID 11643730), abrangendo a cobertura de danos elétricos em sua residência, com limite de indenização no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com vigência de 17/09/2020 a 17/09/2021.

Afirma que, em 14/11/2020, devido a uma oscilação de tensão na rede de energia elétrica local, fornecida pela ré, que atingiu a residência do segurado, ocorreram danos aos equipamentos eletrônicos deste.

O segurado informou o ocorrido formalmente à autora, através do Aviso de Sinistro em 16/11/2020 (ID 11643731), solicitando uma vistoria em sua residência para constatação dos danos, vez que tal risco estava coberto pela apólice em questão.

Ocorre que, conforme de notório conhecimento, aduz que a requerida é a concessionária de energia elétrica da região que abrange o imóvel segurado, sente este, portanto, consumidor da energia elétrica distribuída pela ré.

Da mesma forma, aduz que também é de conhecimento geral que a localidade em que se encontra o imóvel do segurado costuma ser assolada por fortes chuvas, motivo pelo qual eventualmente este pode vir a sofrer danos.

Através de vistoria realizada pela empresa seguradora (ID 11644291), e, diante das informações prestadas pelo proprietário do imóvel segurado, bem como os laudos técnicos apresentados (ID 11643733, ID 11644284 e ID 11644285), sustenta a demandante que restou demonstrada a ocorrência de dano elétrico nos equipamentos e que o valor do prejuízo indenizável era de R$12.600,00; quantia esta que foi paga, em 08/12/2020, pela autora ao segurado, conforme recibo de quitação (ID 11644289) e sub rogação de direitos.

Diante disso, requer seja a ré condenada ao pagamento de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), quantia a ser devidamente atualizada.

Em contestação (ID 11644300), a concessionária a requerida refutou as teses autorais, sustentando a ausência de responsabilidade e inexistência dos danos pleiteados, ante a falta de documentos que os corroborem e a inobservância das regras contidas na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência da pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) em favor da demandante, com juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo - data do pagamento, em 08/12/2020. A partir de então deverá incidir apenas a taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação, conforme já relatoriado.

Pois bem.
Traçados os contornos da lide,
entendo que não merece acolhimento o recurso interposto
, conforme passo a expor.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados e, considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva.

Isso porque, ainda que o contrato de seguro tenha sido firmado entre a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e seu segurado, trata-se de uma relação de consumo, pois, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora equipara-se ao consumidor final.

Este entendimento está consolidado na legislação e jurisprudência, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura proteção aos consumidores, estendendo, inclusive, o benefício da inversão do ônus da prova. Dessa forma, a seguradora detém legitimidade para exigir o ressarcimento dos danos causados pela falha na prestação de serviços públicos de energia, assumindo a posição de sua sub-rogada, que, em última análise, é o destinatário final do serviço de energia elétrica. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/08/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC. 2. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF. 3. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha. 4.
A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC
. 5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023)

Nesse sentido, consigne-se que a apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a EDP Espírito Santo, é regida pela
teoria do risco administrativo
, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da CF, acima transcrito. Tal dispositivo estabelece que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos,
responderão objetivamente
pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo exigível apenas a comprovação de três requisitos: conduta, dano e nexo causal
.

Neste contexto, não se discute a necessidade de demonstração de culpa ou dolo por parte da concessionária. Basta que fique comprovada a ocorrência de um dano e a relação de causalidade com a prestação do serviço para que surja o dever de indenizar. Em razão da responsabilidade objetiva, eventuais excludentes que poderiam afastar tal responsabilidade cabem unicamente à concessionária, que deve demonstrar, entre outras hipóteses, a inexistência de nexo causal, o caso fortuito, a força maior, ou ainda, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso vertente, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
com a inversão do ônus da prova
, deveria a parte requerida comprovar a inexistência de oscilação de tensão na rede elétrica do condomínio segurado na data de
14/11/2020
, a fim de afastar o nexo de causalidade com dano elétrico no imóvel segurado. Entretanto,
a concessionária ré não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC
.

Por sua vez, a apelada, mesmo não sendo a responsável para produção do conteúdo probatório, apresentou laudos técnicos (ID 11643733, ID 11644284 e ID 11644285) como suporte à alegação do nexo causal e dos danos sofridos no imóvel segurado, bem como a alegada falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária:

LAUDO TÉCNICO

NOME DO CLIENTE
: Gabriel Sarnaglia Ferri

CPF:128.776.727-35

ENDEREÇO
: Rua das Ostras, N1 , Nova Ponta da Fruta, Vila Velha, Espirito Santo.

EQUIPAMENTOS:

1. DVR Intelbras VD 3108 N/S:DNMC1413337A5 – 1 Unidade

2. FONTE COMEIA 10A N/S: NA – 1 Unidade

3. FONTE COMEIA 20A N/S: NA – 1 Unidade

4. Câmera modelo : NLS2-6003 – 4 Unidades

5. Câmera modelo: DS-2CE16CDT-IRPF – 4 Unidades

DEFEITO APRESENTADO
: DVR com defeito intermitente de desligamento, As fontes não estão alimentando as câmeras. Câmeras não ligam

MOTIVO
: Sobretensão na rede elétrica.

Pelos motivos expostos o conserto do equipamento em questão torna-se inviável por ser seu preço superior a um equipamento semelhante novo.

Vila Velha, 23 de novembro de 2020.

_______________________

GAC Soluções em TI

RUA México, Nº 174 – BAIRRO Araçás – CIDADE Vila Velha – ES

CNPJ: 27.443.214/0001-99

Dessa forma, imperioso reconhecer, tal como indicado pela apelada que,
a mesma fez ‘prova mínima’ do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Por outro lado, como já mencionado, a concessionária EDP não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. Em sua defesa, argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que o seu sistema não registrou as oscilações de energia alegadas.

Todavia,
a ausência de registro no sistema da EDP não é suficiente para elidir sua responsabilidade,
especialmente em casos de picos de tensão de curta duração que, por limitações tecnológicas, muitas vezes não são capturados pelos sistemas de monitoramento da concessionária
. Tal argumento é insuficiente para afastar o nexo causal, uma vez que as provas produzidas pela seguradora – laudo, fotos, e relatos detalhados dos sinistros – evidenciam que os danos foram provocados por oscilações de energia oriundas da rede elétrica administrada pela apelante.

Há, inclusive, a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que revogou a Resolução 414/2010, estabelecendo os direitos e deveres das concessionárias de energia elétrica e dos consumidores, definindo normas de segurança e manutenção para garantir a continuidade e qualidade dos serviços.

Importante ressaltar que essa resolução não exime a concessionária de responsabilidade pelos danos causados por oscilações de tensão ou interrupções na prestação de serviços, e tampouco estabelece condição para que o consumidor aguarde por um procedimento administrativo antes de buscar a via judicial para ressarcimento de danos.

Ademais, o artigo 620 da Resolução Normativa 1.000/2021 impõe à distribuidora a responsabilidade objetiva pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, estabelecendo, no dispositivo seguinte (art. 621), as hipóteses de isenção do dever de ressarcimento:

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano; XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

In casu
, não há qualquer indício das hipóteses acima elencadas, bem como de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior,
não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante
.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas, razão pela qual tenho por escorreita a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da concessionária apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2.
Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0022529-40.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
3. Os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. 4. A concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois alega, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade. 5. Destaca-se que foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, fls. 281, tendo esta manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante em relação aos sinistros ocorridos nos bens do segurado, GABRIEL SARNAGLIA FERRI, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), na forma dos artigos 186, 346, inciso III, 786 e 934 do Código Civil.

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar